Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716155-02.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 124225034 dos autos originários n. 0700061-83.2016.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de certidão de crédito para fins falimentares, “eis que o próprio título exequendo é documento idôneo para demonstrar a obrigação perante o juízo falimentar; e, inclusive, pode ser levado a protesto pelo credor, independentemente da interferência do juízo”. O agravante afirma que a execução tramita desde de dezembro de 2006, sem que tenha alcançado seu fim de excutir o patrimônio da empresa executada, a qual já manejou todos os incidentes possíveis para não pagar o débito, inclusive embargos à execução, cujo pedido foi julgado improcedente. Sustenta a necessidade de expedição da certidão de crédito, requerida na origem com base na jurisprudência do TJDFT, segundo a qual “O pedido de falência com base na execução frustrada exige a apresentação de certidão de inteiro teor comprovando a tríplice omissão do devedor (não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora)”. Aduz que o juízo a quo, além de indeferir a expedição de certidão específica, ainda determinou o arquivamento provisório da execução, deixando o credor sem opções de tentar haver o seu crédito. Declara que pretende requerer a falência da agravada com fulcro no art. 94, II, da Lei n. 11.101/05 e, por isso, a certidão solicitada constitui documento indispensável para comprovar a tríplice omissão do devedor. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata expedição da certidão pleiteada e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de expedição de certidão de inteiro teor, destinada a comprovar a tríplice omissão do devedor (não pagou, não depositou e não nomeou bens à penhora) em ação falimentar. Justificada a necessidade e utilidade da certidão solicitada, no caso, para instruir pedido de falência, com base no art. 94, II, da Lei n. 11.101/05, não cabe indeferimento do pedido, conforme orienta o precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. REALIZAÇÃO. GARANTIA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INICIATIVA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DA CREDORA. FINALIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INTERESSADO. POSTULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. ATOS PROCESSUAIS. REGRA. PUBLICIDADE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE FALÊNCIA (ART. 94, II, LEI No 11.101/05). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. UTILIDADE E NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. DEFERIMENTO. MEDIDA IMPOSTIVA. AGRAVO PROVIDO. 1. Como corolário do estado democrático de direito, os atos administrativos, em regra, são regidos pela publicidade como expressão do interesse público no conhecimento da gestão administrativa e da moralidade, pois viabiliza a fiscalização da atuação estatal, daí porque o legislador constituinte resguarda a todos, como garantia e direito fundamental, o direito à informação, de peticionarem aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e de obtenção, dos órgãos públicos, de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que deverão ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado" (art. 5o, incisos XIV, XXXIII e XXXIV, "a"). 2. Coadunado com a regulação conferida à regra da publicidade do processo por traduzir o exercício do direito público subjetivo de ação assegurado a todos (CF, arts. 5o, inciso LX e 93, inciso X), o legislador processual (CPC, art. 189), na exata tradução da previsão constitucional, reiterara que todos os atos processuais são públicos, somente excepcionando dessa regra as situações elencadas taxativamente. 3. Plasmado que o pedido de falência aviado com fundamento na subsistência de execução frustrada, deve ser instruído com simples certidão expedida pelo Juízo em que se processa a execução, competindo ao autor subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II), a pretensão de expedição de certidão de crédito para essa finalidade, a par de configurar direito subjetivo da parte, ressoa útil e necessária para o fim colimado, devendo ser deferido o pleito assim modulado, aplicando-se a mesma ratio em se tratando de diligência destinada a instruir pedido de insolvência, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pelo legislador. 4. Consubstanciando a pretensão de expedição de certidão de crédito direito subjetivo assegurado a qualquer interessado, e, com mais razão, à parte, aliado à circunstância de que, no caso concreto, não foram localizados bens de propriedade dos executados livres e desembaraçados passíveis de constrição, afigura-se imperioso o deferimento da pretensão de expedição de certidão de crédito destinada ao ajuizamento de ação de insolvência em face dos devedores. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1322622, AGI 0728843-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Destacada) Deveras, conforme disposição expressa do art. 94, § 4o, da Lei n. 11.101/05, o pedido de falência fundado na execução frustrada deverá ser instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. Logo, não se justifica indeferimento do pedido. Ademais, não se pode olvidar que o processo civil moderno é informado pelo princípio da cooperação, expressamente encartado no novel diploma processual (art. 6o do CPC), que deve alcançar não só as partes, mas também a atuação do magistrado, que deverá integrar o diálogo processual. Nesse passo, ainda que a parte pudesse utilizar de outros meios para instruir o pedido de falência, a certidão de inteiro teor, por certo, facilitaria o exercício de seu direito, autorizando a expedição desse documento. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado pela agravante. Todavia, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo simples arquivamento provisório do feito, como determinado na decisão agravada, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, nos termos do art. art. 921, § 3o, do CPC, bem assim a viabilidade de efetivação da medida requerida, caso, ao final, seja dado provimento ao recurso. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator